Tribunal: TJBA
Processo: 0808534-14.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0808534-14.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL APELADO: VALTER DE JESUS ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COTA RACIAL. CANDIDATO APROVADO QUE REQUEREU RECLASSIFICAÇÃO PARA O FINAL DA LISTA. RECONVOCAÇÃO ANTES DO ESGOTAMENTO DOS DEMAIS CLASSIFICADOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO APÓS O ESGOTAMENTO DA LISTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido, no período de 04 de junho de 2005 até 15 de março de 2021, data do óbito. Os apelantes impugnaram o reconhecimento da união e sustentaram, apenas em sede recursal, a existência de relação meramente empregatícia, bem como o encerramento da convivência em abril de 2021, com base em documentos não apresentados na fase de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato que solicita reclassificação para o final da lista de aprovados mantém direito subjetivo à nomeação após o esgotamento da lista originária; (ii) estabelecer se a convocação do impetrante antes da posição final configura preterição ilegal apta a justificar a concessão de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública reconhece expressamente, por meio do edital, o direito do candidato de solicitar reposicionamento para o final da lista, sem renunciar à sua habilitação no certame. O Impetrante, originariamente classificado na 47ª posição, exerceu regularmente a faculdade prevista no item 18.12 do edital, sendo, por isso, deslocado para a última posição da lista de 98 classificados. Documentos constantes nos autos demonstram que a Administração continuou a convocar candidatos subsequentes à posição original do Apelado, sem que a lista tivesse sido exaurida, chegando até o 80º colocado antes de incluí-lo, indevidamente, em reconvocação especial. A reconvocação prematura do Apelado viola a ordem classificatória resultante da reclassificação e configura preterição, pois a nomeação só deveria ocorrer após o chamamento de todos os demais candidatos posicionados antes do reclassificado. A alegação de exaurimento da lista contradiz os próprios editais expedidos pela Administração, os quais listam candidatos até a 98ª colocação, inclusive após a reconvocação do Apelado. Argumentos baseados em conveniência administrativa ou eficiência não se sobrepõem à legalidade estrita e aos direitos assegurados no edital, cuja vinculação obriga a Administração a respeitar a ordem de convocação. O interesse público primário impõe à Administração a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da proteção da confiança legítima, sendo indevida a tentativa de anular efeitos de ato que ela própria autorizou. A jurisprudência do TJ-BA e do STF reconhece o direito do candidato reclassificado para o final da lista de ser convocado apenas após o esgotamento da lista ordinária de aprovados, sem que isso implique renúncia ou mera expectativa de nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O candidato aprovado em concurso público que solicita reclassificação para o final da lista de habilitados mantém direito subjetivo à nomeação, a ser exercido após o esgotamento da lista de classificados em posições anteriores. A convocação do candidato antes da posição final que passou a ocupar configura preterição e violação à ordem de chamada estabelecida no edital. A Administração Pública está vinculada às normas do edital e não pode desconsiderar a reclassificação regularmente processada sob justificativas genéricas ou contraditórias aos próprios atos administrativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 871545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.02.2016; TJ-BA, MS nº 8055343-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0808534-14.2015.8.05.0080, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e como Apelada VALTER DE JESUS ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora MR04